Tribunal: STF
Processo: Rcl 51520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Zampoli Pereira, em causa própria, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC) — Autos nº 1008469-40.2020.8.11.0000.



    2. A parte reclamante alega que o Tribunal reclamado se equivocou ao obstar o trâmite de seu recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da matéria, mediante a aplicação do Tema 188 e 660 da repercussão geral. Relata que o recurso visava discutir a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 5º, LXXIV da CF, cuja necessidade restou devidamente comprovada nos autos. Alega que o benefício já foi deferido pelo mesmo relator do Tribunal de Justiça do de Mato Grosso em outro processo, mas que, no caso em apreço, foi indeferido. Requer, em caráter liminar, a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem e, ao final, a procedência da reclamação para confirmar a medida liminar deferida. Postula, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. 



    3. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo ARE 961.443.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. No caso em análise, verifica-se que foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita do reclamante sob o fundamento de que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência. O recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual teve seu seguimento negado, sustentava violação ao art. 5º, LIV, LV e LXXIV, da CF. O acórdão reclamado, por sua vez, negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas 188 e 660. Transcrevo a ementa da decisão: 



     “AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES –ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 188 e 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.



    1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.



    3) Agravo interno ao qual se nega o provimento. “



    7. Em que pese a discordância do reclamante, não se vislumbra teratologia na aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da repercussão geral. A matéria objeto do recurso extraordinário é regida pelo Tema 188, no qual o STF rejeitou a repercussão geral da “questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia” (AI 759421-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). Transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”.



    8. Em igual medida, não vislumbro equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no Tema 660 da RG. No paradigma invocado, o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No caso em exame, o recurso extraordinário interposto alegou afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório (arts. 5º, LIV, LV CF). Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado.



    9. Saliento, por fim, que neguei seguimento a reclamação anteriormente proposta pelo ora reclamante, sob os mesmos argumentos aqui explicitados. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    11. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi negado na instância de origem e o reclamante não juntou nestes autos documentos novos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, em caso de interposição de recurso, deve o reclamante recolher o valor integral das custas, sob pena de não conhecimento do apelo.



    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator